Tribunal: TJSP
Processo: 2184482-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cumprimento de sentença – Constrição de imóvel – Bem de família – Impenhorabilidade reconhecida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184482-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SIM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL LP, são agravados ABS SANCHES TRANSPORTES LTDA
ME, AUREO APARECIDO SANCHES e ELAINE REGINA SARNI SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184482-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34021
2
Agravo de Instrumento no 2184482-54.2020.8.26.0000
Comarca de Sertãozinho 2a Vara Cível
Agravante: Sim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
LP
Agravados: Abs Sanches Transportes Ltda Me, Aureo Aparecido Sanches e
Elaine Regina Sarni Sanches
Voto no 34.021
Cumprimento de sentença Constrição de imóvel Bem de
família
Impenhorabilidade reconhecida
Negado
provimento ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão, copiada a
fls. 164/165, de acolhimento da impugnação à penhora do imóvel no21.682,
sob alegação de se tratar de bem de família.
Alegou
a
agravante
que
muito
embora
a
impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, não
apresentado o inconformismo em momento oportuno, revela-se descabida a
sua apreciação, haja vista a ocorrência da preclusão. Alegou, mais, não
terem sido preenchidos os requisitos da Lei 8009/90. Alegou, também, que a
cópia de declaração de Imposto de Renda não constitui prova robusta a
demonstrar que o imóvel em discussão configure bem de família. Postulou
pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 97/101).
Eis o relatório.
SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multissetorial LP promoveu em face de ABS Sanches Transportes Ltda ME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184482-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34021
3
execução por quantia certa (em 10/12/2014
fls. 1/4 dos autos
1000289-46.2015.8.26.0597), ocasião em que as partes realizaram acordo
(fls. 155/158 dos autos 1000289-46.2015.8.26.0597), o qual foi homologado,
nos
termos
da
r.sentença
de
24/11/2017
(fls.
159
dos
autos
1000289-46.2015.8.26.0597). Iniciado o cumprimento de sentença (em
03/05/2018

fls.
1/3
dos
autos
0003360-68.2018.8.26.0597), foi
apresentada pela executada Elaine Regina Sarni impugnação (em
27/08/2018 fl.s 42/46 dos autos 0003360-68.2018.8.26.0597), a qual foi
rejeitada, nos termos da r.decisão de 04/03/2020 (fls. 100/101 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597). Deferida a constrição dos imóveis de
matrículas nos da 21.682 e 69.783 (em 28/09/2018
fls. 64 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597),
a
executada
Elaine
postulou
pela
impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o número 21.682 (em
13/05/2020 fls. 109 dos autos 0003360-68.2018.8.26.0597), sob alegação
de ser bem de família, o que foi deferido, nos termos da r.decisão de
09/07/2020 (fls. 164/165 dos autos 0003360-68.2018.8.26.0597), da qual
ora se recorre, do seguinte teor: "Trata-se de pedido de anulação da penhora
do bem imóvel descrito nos autos, feito por Elaine Regina Sarni Sanchez em face
de SIM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP, sob a
alegação de que o bem penhorado está protegido pela Lei do Bem de Família no
8.009/90 e que, por isso, não pode sofrer constrição. Alega, ainda, que a
impenhorabilidade do bem de família não pode ser renunciada, por conta do
quanto contido na Constituição Federal de 88, que erigiu a moradia como direito
fundamental. Com tais argumentos, pugnou pelo levantamento da penhora em
seu favor. Juntou documentos. Devidamente intimada, a exequente refutou
todos os argumentos da executada. É o relatório. Decido. O pedido deve ser
acolhido. A executada tem razão quando diz que a moradia tem proteção
constitucional, tendo como legislação principal a lei no 8.009/90, que instituiu o
chamado bem de família e deu-lhe ampla proteção, com algumas exceções
previstas na própria lei, mais precisamente em seu artigo 3o. Embora possua
mais de um imóvel, a executada comprovou, através dos documentos que
acompanharam sua última petição, que o imóvel objeto da matrícula 21.682
destina-se à sua morada, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o
da Lei no 8.009/90. Ademais, a hipótese dos autos não se coaduna com
nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade do bem de família. Isto
posto, defiro o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184482-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34021
4
matrícula 21.682. Após o prazo para eventual recurso contra a presente decisão,
manifeste-se a exequente em termos de continuidade do feito. Int. Proceda-se."
Razão não assiste à agravante.
A desconstituição da penhora motivada na alegação
de bem de família pode ser deduzida a qualquer tempo, desde que antes da
formalização da arrematação e/ou adjudicação. Cuida-se de matéria de
interesse público, amparada no artigo 1o da Lei 8.009/90, podendo,
inclusive, ser reconhecida de ofício.
Os elementos destes autos indicam que o imóvel
sobre o qual recai a constrição (no 21.682
fls. 54/59 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597) tem características de bem de família,
residência da executada, consoante se verifica: a) da petição inicial da
execução (fls. 1-4 dos autos 1000289-46.2015.8.26.0597); b) da certidão do
oficial de justiça (mandado cumprido parcialmente) de fls. 45 (dos autos
1000289-46.2015.8.26.0597); c) da impugnação ao cumprimento de
sentença
apresentada
por
Elaine

(fls.
42/46
dos
autos
0003360-68.2018.8.26.0597); d) da Procuração de fls 47 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597); e) da certidão negativa de fls. 80 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597); f) da certidão positiva de fls. 93 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597); g) da declaração de Imposto de Renda de fls.
120/125 dos autos 0003360-68.2018.8.26.0597; h) dos boletos de fls.
126/160 dos autos 0003360-68.2018.8.26.0597; i) da certidão do oficial de
justiça
e
do
aviso
de
recebimento
(fls.
162/163
dos
autos
0003360-68.2018.8.26.0597); j) da declaração de fls. 163 dos autos
0003360-68.2018.8.26.0597.
Nesse passo, inafastável era o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula no21.682, do CRI de
Sertãozinho (fls. 54/59 dos autos 0003360-68.2018.8.26.0597), por
acolhimento da alegação de bem de família, como bem consignado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184482-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34021
5
r.decisão, que merece ser mantida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.

Gil Coelho
Relator.